Tribunal: CARF
Processo: 10580.731165/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731165/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
NEQUEZ MARIA ELEOTÉRIO MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
IMPROCEDÊNCIA.
Os percentuais das multas de ofício são estabelecidos em lei. A prática dolosa e
reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido
para evitar ou diferir o seu pagamento, bem como para a obtenção de
restituições indevidas, enseja a incidência da multa qualificada quando
comprovado nos autos, o que não é o caso do presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75% incidente sobre as
infrações de glosas de deduções com dependentes, despesas com instrução, despesas médicas e
previdência privada. Vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NEQUEZ MARIA ELEOTÉRIO
MAGALHÃES, contra o Acórdão de julgamento de primeira instância que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731165/2012-49
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731165/2012-49

O Acórdão recorrido assim dispõe:
O interessado impugna auto de infração dos anos-calendário:

O autuante aplicou a multa qualificada, de 150%, por julgar comprovado o intuito de
fraude na declaração sistemática de despesas indevidas em quatro exercícios
consecutivos.
O imposto resultante foi de R$ 67.231,93, elevando-se a exigência para R$ 188.460,68
com o acréscimo dos juros de mora e da multa de ofício qualificada.
O impugnante argumenta, em síntese, que as deduções declaradas são verdadeiras,
como comprovará com os documentos que posteriormente apresentará. No máximo
pode ter cometido algum erro, por falta de conhecimento técnico. Não teve, portanto,
qualquer intenção de fraudar o Fisco, sendo incabível a qualificação da multa.
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte recorreu tão somente da aplicação da
multa aplicada, aduzindo que apresentou diversas provas das deduções pleiteadas, e que não teve
nenhuma intenção de lesar o fisco, pedindo a redução da multa aplicada de 150% para 75 %.
Diante dos fatos narrados, é relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e é de competência deste colegiado. Assim,
passo a analisá-lo.
SOBRE A ACUSAÇÃO FISCAL E A MULTA QUALIFICADA
A acusação fiscal qualificou as multas aplicadas tendo em vista que considerou a
atitude do contribuinte reiterada:

Assim, foi aplicada a multa qualificada de 150% aplicada que está definida na
legislação tributária, com base no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em razão da caracterização dos
elementos descritos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731165/2012-49

I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um
conjunto de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma
situação falsa ou de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação
tributária já existente, de modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento
Tributário e Autonomia Privada. Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin,
2015, página 199).
O jurista Leandro Paulsen abordando o tema, em seu livro que trata sobre a
Constituição e o Código Tributário, explica de maneira mais didática, os elementos e premissas
necessárias para imputar no auto de infração as caraterísticas fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao
caráter doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar cristalina na
acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na ementa do Acórdão n.
2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer dizer é que 'O evidente intuito
de fraude deverá ser minuciosamente justificado e comprovado nos autos'. Assim é
que não basta que se presuma a conduta dolosa, sendo também imprescindível para a aplicação
dessa penalidade a produção de prova dessa conduta dolosa por parte da fiscalização. Isso
porque já existe uma penalidade (de ofício) para o simples fato de não pagamento de tributo,
razão pela qual a aplicação da multa qualificada requer algo mais, por ser, nas palavras de
Marco Aurélio Greco, 'a exceção da exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns.
140200752, 140200753 e 140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos
ns. 920200.632, de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010, 330100.557, de
26 de maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de 2012. Outrossim, tal
necessidade de comprovação decorre também da previsão do art. 112 do CTN, que
determina interpretação mais favorável ao acusado da lei tributária que define
infrações, ou comina penalidade, conforme anteriormente analisada, de sorte que nas
situações que houver qualquer dúvida quanto à intenção ou a conduta do
contribuinte, esse não pode sofrer a penalidade em sua modalidade qualificada."
(COVIELLO FILHO, Paulo. A multa qualificada na jurisprudência administrativa. Análise
crítica das recentes decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT
218/130, nov/2013). Grifou-se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 17 ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora; 2015. pág. 882/883)"
Analisando melhor dos autos, a contribuinte explicou diversas deduções, trouxe
provas e conseguiu reduzir os valores da acusação fiscal em sede de fiscalização.
Entendo que, para a multa qualificada teria que haver ao menos mais elementos
para convicção do dolo a ser praticado.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.731165/2012-49

Nessas circunstâncias, mantenho a multa de ofício, em razão de sua aplicação
objetiva, decorrente da Lei, entretanto, afasto a multa qualificada para as seguintes autuações: i)
Previdência Privada, ii) Dependentes; iii) Despesas com Instrução; iv) Despesas Médicas.
Quanto à pensão alimentícia, entendo que não restou comprovado nenhum tipo de
ocorrência, e inexiste argumentação alguma para justificar a dedução pretendida, inclusive
estando esposa e filhos em seu DAA como pensionistas. Para essa acusação, é possível, portanto,
ser mantida a interpretação da multa qualificada ao presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, desqualificando a multa aplicada de 150% para 75%,, referente às
seguintes glosas: i) Previdência Privada, ii) Dependentes; iii) Despesas com Instrução; iv)
Despesas Médicas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital